Tribunal: TJSP
Processo: 1122195-05.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que acolheu recurso de apelação para reconhecer a sucumbência recíproca e fixou honorários sucumbenciais – Pleito da apelante para obter esclarecimento sobre a incidência de correção monetária e juros de mora sobre os honorários sucumbenciais – Previsão legal – Esclarecimento do acórdão – Acolhidos, sem alteração do julgamento.